Tribunal: CARF
Processo: 10980.724916/2016-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.724916/2016-91
ACÓRDÃO
2002-009.343 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DE AMORIM CONSTRUTORA DE OBRAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2012 a 31/03/2012
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. GLOSA DE COMPENSAÇÃO DE
RETENÇÃO DE 11%. RECONHECIMENTO PARCIAL DO DIREITO A
COMPENSAÇÃO.
Possibilidade de compensação parcial de retenção de 11% declarada em
Guia de Recolhimento ao FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP,
documento no qual o contribuinte apura seus débitos previdenciários,
informa o crédito de retenção e realiza a sua compensação, diante de
pertinência de informações e provas acostadas em sede de recurso.
Comprovação de recolhimento parcial do valor retido em nota fiscal.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em
sede impugnatória.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para afastar parte da glosa lançada de ofício, no montante de
R$2.838,23.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.343 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724916/2016-91
2
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente Substituto e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto integral) e Ricardo Chiavegatto
de Lima. Ausentes os Conselheiros João Maurício Vital e Marcelo de Sousa Sáteles

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 121 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 107 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação parcial da contribuinte apresentada diante de
Auto de Infração (e-fls. 02 e ss.), que glosou valores indevidamente compensados em GFIP
relativos à retenção de 11%.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito em sua essência, por esclarecer os
fatos ocorridos:
Trata-se de Auto de Infração – AI lavrado contra a empresa em epígrafe, no valor
de R$ 6.673,81 (documentos de fls. 2/5) correspondente à contribuição da
empresa para a previdência social, relativo a glosa de compensação efetuada
indevidamente nas competências 03/2012 e 09/2012, código de receita 2414.
De acordo com o relatório fiscal de fls. 7/11, ao ser intimado a esclarecer os
valores compensados nas Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e
Informações à Previdência Social - GFIP, o contribuinte apresentou as notas fiscais
referentes à retenção de 11% em 3/8/2015.
Efetuada análise pormenorizada da documentação apresentada, verificou-se que,
nas competências 03/2012 e 09/2012, a empresa realizou compensação indevida,
pois os valores informados em GFIP a título de retenção de 11% foram superiores
àqueles efetivamente encontrados nas notas fiscais de prestação de serviço 851 e
1037.
Especificamente, a nota fiscal no 851 foi cancelada e na nota fiscal no 1037 não há
o destaque da retenção, nem a discriminação dos serviços prestados (apenas
consta locação de equipamentos). Também não foram encontrados
recolhimentos relativos às notas fiscais no 851 e no 1037 no banco de dados da
RFB.
A fiscalização juntou cópias das notas fiscais mencionadas às fls. 61/62.
O contribuinte ... apresentou impugnação na qual, essencialmente:
DIREITO
Assevera que a autoridade tributária deixou de observar que o montante retido
na nota fiscal no 851 foi efetivamente recolhido, conforme se pode verificar da
Guia da Previdência Social – GPS juntada aos autos.
Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.343 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724916/2016-91
3
Afirma que por meio de consulta aos sistemas informatizados da Secretaria da
Receita Federal do Brasil – RFB localizou a GPS paga pelo tomador de serviço
relativa à nota fiscal no 851, no valor de R$ 3.977,16, com o código de pagamento
2631.
Aduz que esse valor foi recolhido intempestivamente pelo tomador, em
30/1/2013, tendo sido recolhido R$ 3.156,49 a título de valor principal, e R$
820,67 a título de acréscimos moratórios. Conclui que a compensação efetuada
nos termos da Lei no 8.212/1991, artigo 31, § 1o está correta.
Conclui, ainda, que não há que se falar em compensação em GFIP efetuada de
forma indevida uma vez que houve a retenção destacada na nota fiscal e o
posterior recolhimento do tributo em GPS, devendo ser cancelada a autuação
quanto a este particular.
PEDIDO
Requer seja cancelada a glosa de INSS efetuada em relação à nota fiscal no 851
uma vez que há prova de seu recolhimento.
...
O acórdão de improcedência foi exarado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008 COMPENSAÇÃO
GLOSA.
Serão glosados pelo Fisco os valores compensados indevidamente
pelo sujeito passivo.
Cientificado da decisão de primeira instância em 08/06/2017 (Termo de Ciência de
e-fl. 117), o sujeito passivo interpôs, em 21/06/2017 (Termo de Análise de e-fl. 119), Recurso
Voluntário, alegando a tempestividade do seu recurso e a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
- A GPS apresentada em impugnação realmente não se refere à nota fiscal - NF 851
e foi apresentada por equívoco;
- Ora apresenta a GPS correta, com valor principal de R$3.156,96 (idêntico ao
glosado), recolhida em 23/05/2012 pela própria recorrente, uma vez que em razão do
cancelamento na NF a tomadora não o fez;
- Uma vez tendo declarado o valor de contribuição em SEFIP, mesmo com o
cancelamento da NF, recolheu o valor relativo em GPS sob o código 2100 (empresas em geral –
CNPJ);
- Requer o cancelamento da glosa em atenção ao princípio da verdade material;
- Na busca da apresentação de provas, afirma ”Para que não reste qualquer dúvida
quanto ao alegado, segue anexa a SEFIP da competência março/2012, na qual é possível
Fl. 404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.343 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724916/2016-91
4
identificar o valor do INSS principal de R$ 3.156,96 (em especial a página 14), bem como o diário
de 2012 (em especial as fls. 43, 44 e 70), no qual é possível confirmar não apenas que a nota fiscal
no 851 foi cancelada, mas o seu respectivo INSS que, frise-se, foi recolhido pela própria
Recorrente.”;
- Aponta mais um equívoco ocorrido: “Da análise da GPS anexa é possível verificar
que ela foi preenchida corretamente, ou seja, o valor do INSS, de R$ 3.156,96, no campo 6, e o
valor de juros de multa, de R$ 375,36, no campo 10, totalizando R$ 3.532,32. Contudo, ao pagar a
guia, no sistema do banco, o valor de R$ 375,36 foi alocado no campo “valor de outras entidades”
(que seria o campo 9 da GPS).”;
- Diante do segundo equívoco, os sistemas da RFB imputaram o pagamento
também de forma errada e requer então a retificação da GPS de ofício e o cancelamento da glosa,
a saber: “Assim, no sistema da Receita Federal, esta GPS, no valor total de R$ 3.532,32, consta
como sendo caso de imputação, pelo que o valor principal pago seria de R$ 2.838,23, o valor de
outras entidades seria de R$ 337,46 e o montante de juros e multa seria de R$ 356,63.”;
- Subsidiariamente, caso não retificada a GPS e considerada a imputação efetuada,
requer que seja considerado, ao menos, o valor de R$2.838,23 pago a título de INSS em relação à
NF 851, cancelando parcialmente a glosa efetuada pelo auto de infração.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
A lide remanescente trata de glosa relativa à compensação indevida de retenção de
11% em NF de prestação de serviços, no montante de R$3.156,96.
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
Neste diapasão, verifique-se o conteúdo enriquecedor dos seguintes excertos da
decisão de piso para a formação do arcabouço decisório desta lide:
...
Constata-se que, no presente caso, conforme consta na informação fiscal, a nota
fiscal no 851, cujo valor destacado foi declarado em GFIP e utilizado para
compensar contribuições declaradas na competência de sua emissão, qual seja
03/2012, foi cancelada e esse é um dos fundamentos da glosa efetuada.
Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.343 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724916/2016-91
5
O contribuinte não juntou aos autos qualquer elemento apto a comprovar que o
valor faturado pela nota fiscal no 851 tenha sido objeto de pagamento, pelo
tomador do serviço, com o abatimento do valor de retenção nela destacado.
...
Dessa feita, considerando-se a legislação citada, por inexistir prova de que houve
um pagamento ao contribuinte relativo ao faturamento contido na nota fiscal no
851, com o abatimento da retenção nela destacada e tendo em vista a informação
fiscal de que tal nota fiscal foi cancelada pelo contribuinte, tem-se que as glosas
efetuadas devem ser mantidas.
...
Diante das razões do Acórdão combatido, a interessada ora apresenta argumentos
e documentos que embora advindos apenas em sede de recurso voluntário, podem na espécie ser
conhecidos com relativização de sua preclusão, com base no disposto no Decreto no 70.235/1972,
art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à complementação dos argumentos e provas já
expostos em sede impugnatória.
Acompanhando o raciocínio exposto pelo recorrente, a GPS correta a ser apreciada
(e-fl. 128), realmente aponta o valor destacado na NF cancelada (e-fl. 61), de R$3.156,98,
recolhida com seu CNPJ e em sua conta corrente bancária, através de sistema informatizado de
autoatendimento. Identifica-se também o preenchimento dos acréscimos legais em campo errado.
A imputação pode ser verificada nos extratos de GPS (e-fls. 129/130), com sendo o valor principal
de R$2.838,23.
Na SEFIP da competência março/2012 é possível identificar o valor do INSS principal
de R$ 3.156,96 (e-fl. 349) e no Livro Diário de 2012 (e-fls. 172/173 e 199) é possível confirmar que
a nota fiscal no 851 foi cancelada e que seu respectivo INSS foi recolhido (pela própria Recorrente).
Ou seja, tendo em vista o princípio da verdade material, de bom alvitre considerar-
se que houve de fato o recolhimento do principal no valor de R$2.838,23, o que possibilita
afastar parte da glosa levantada, no mesmo valor.
No mais, o CARF tem por finalidade julgar recursos de ofício e voluntário de decisão
de 1a (primeira) instância, bem como os recursos de natureza especial, que versem sobre a
aplicação da legislação referente a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil. Assim, questões atinentes a retificação de DARF ou desmembramento de cobrança
competem à DRFB jurisdicionante do interessado, a quem o mesmo deve recorrer para solução de
tais questões através de rito próprio. Tanto que a parte incontroversa da lide (R$837,37) já foi
transferida para processo próprio, antes que estes autos fossem encaminhados para apreciação
do Recurso (Termo de Transferência de e-fl. 396).
Verifica-se, portanto, que apreciados os argumentos e provas apresentados pelo
contribuinte, há motivo para retificação parcial da Decisão a quo proferida, reconhecendo
Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.343 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724916/2016-91
6
parcialmente a pretensão do contribuinte e reduzindo a glosa de compensação indevida ainda
em lide deR$3.156,96 para R$318,73.
Conclusão
Isso posto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar
parte da glosa lançada de ofício, no montante de R$2.838,23.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 407
DF CARF MF
Original